Tribunal: TJPA
Processo: 0847361-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847361-17.2022.8.14.0301

APELANTE: JULIANA DO ROSARIO GOMES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0847361-17.2022.8.14.0301

ORIGEM:

3ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

APELANTE
:
JULIANA DO ROSÁRIO GOMES

ADVOGADOS: LUCAS FREITAS DE SOUSA – OAB/PA nº 34.018-A; ISLEY MANOEL SOUZA DO ROSARIO – OAB/PA nº 33.219-A; FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR – OAB/PA nº 12.722-A; FELIPE MATOS DA COSTA – OAB/PA nº 21.596-A; FABRICIO BACELAR MARINHO – OAB/PA nº 7.617-A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:
PAULA PINHEIRO TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 592 DO STF. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANOS MORAIS REFLEXOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JULIANA DO ROSÁRIO GOMES contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, relacionada à morte de ELIAS VINAGRE PINHEIRO nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II, em Marituba/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: a existência de litispendência ou coisa julgada em razão do processo nº 0860839-34.2018.8.14.0301; a legitimidade ativa da autora; a responsabilidade civil objetiva do ESTADO DO PARÁ pela morte de custodiado em unidade prisional estadual; e a adequação do valor da indenização por danos morais e consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de litispendência, tendo em vista o trânsito em julgado do processo anterior, conforme certidão de Id. 8903049 daqueles autos;

4. Não configuração de coisa julgada material, pois a decisão proferida na demanda anterior limitou-se ao reconhecimento da ausência de comprovação de vínculo matrimonial ou união estável entre a autora e o falecido, sem apreciação efetiva da pretensão indenizatória sob a ótica do dano moral reflexo decorrente da condição de mãe do filho da vítima;

5. Legitimidade ativa reconhecida, porquanto a autora pleiteia reparação por dano moral reflexo decorrente da morte do pai de seu filho, circunstância que independe de comprovação formal de união estável;

6. Responsabilidade objetiva do Estado configurada, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 592 (RE 841.526), diante da morte de custodiado em estabelecimento prisional estadual;

7. Ausência de demonstração de caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou evento inevitável apto a romper o nexo causal;

8. Dano moral reflexo presumido em favor da autora.

9. Valor indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência desta Corte;

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O Estado responde objetivamente pela morte de custodiado ocorrida em estabelecimento prisional, sendo presumido o dano moral reflexo suportado pelos familiares próximos, salvo demonstração de causa excludente do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.723; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016; STJ, AgInt no AREsp 1238182/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0014823-60.2015.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, julgado em 16/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JULIANA DO ROSÁRIO GOMES contra sentença de Id. 31272397, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 31272400), a apelante sustentou

que o dano moral decorrente da morte do genitor de seu filho prescinde de comprovação formal de união estável; e

que a responsabilidade estatal decorre objetivamente da morte de preso sob custódia do Estado. Requereu a reforma integral da sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (Id. 31272403), o ESTADO DO PARÁ suscitou, preliminarmente, a ocorrência de litispendência ou coisa julgada em razão do processo nº 0860839-34.2018.8.14.0301, bem como a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, sustentou a inexistência de responsabilidade civil do Estado; a aplicação da teoria do risco administrativo, e não do risco integral; o rompimento do nexo de causalidade, a imprevisibilidade e inevitabilidade da morte do detento e a ausência de omissão específica estatal. Subsidiariamente, impugnou o valor pretendido a título de danos morais, bem como os critérios relativos aos juros de mora, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

O Ministério Público, em parecer de segundo grau (Id. 33689657), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Da preliminar de coisa julgada e litispendência

O Estado sustentou em contrarrazões
a existência de coisa julgada em razão da tramitação do processo nº 0860839-34.2018.8.14.0301, anteriormente ajuizado por JULIANA DO ROSÁRIO GOMES em face do ESTADO DO PARÁ e da SUSIPE/SEAP, igualmente relacionado ao falecimento de ELIAS VINAGRE PINHEIRO nas dependências do sistema prisional estadual.

Conforme se extrai da sentença proferida naqueles autos, o Juízo de origem consignou expressamente:

“Diante do todo exposto, com base nas razões demonstradas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora JULIANA DO ROSÁRIO GOMES, extinguindo o processo com resolução do mérito em relação exclusivamente a ela, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

O Juízo de origem entendeu que JULIANA DO ROSÁRIO GOMES não comprovou vínculo matrimonial ou união estável com ELIAS VINAGRE PINHEIRO, razão pela qual afastou sua legitimidade material para pleitear indenização em nome próprio.

Nessa perspectiva, embora a sentença anterior tenha formalmente julgado improcedentes os pedidos formulados pela autora, a fundamentação adotada limitou-se à ausência de comprovação da condição de companheira do falecido, não havendo apreciação efetiva da pretensão indenizatória sob a ótica do dano moral reflexo decorrente da condição de mãe do filho da vítima.

O pronunciamento judicial anteriormente proferido não examinou o mérito da controvérsia nos exatos contornos ora deduzidos, circunstância que impede o reconhecimento de coisa julgada material apta a obstar o prosseguimento da presente demanda.

De igual modo, também não há falar em litispendência, porquanto o processo nº 0860839-34.2018.8.14.0301 já transitou em julgado, conforme certidão de Id. 8903049 daqueles autos.

Rejeito a prefacial.

Preliminar de ilegitimidade ativa pela ausência de comprovação de união estável

Sustenta o ESTADO DO PARÁ a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de ausência de comprovação de união estável, nos termos do art. 6º, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 c/c art. 1.723 do Código Civil.

A demanda não versa sobre pensão previdenciária, habilitação em benefício estatutário ou reconhecimento de dependência previdenciária, hipóteses em que se exigiria prova formal da união estável.

No caso concreto, a autora busca reparação civil por danos morais reflexos decorrentes da morte de ELIAS VINAGRE PINHEIRO, pai de seu filho menor, fato incontroverso nos autos, conforme certidão de nascimento juntada sob Id. 31272357.

A existência de filho em comum demonstra vínculo familiar suficiente para legitimar a pretensão indenizatória deduzida, sobretudo diante da alegação de sofrimento decorrente da perda do genitor da criança, circunstância que independe de reconhecimento formal de união estável.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade civil do ESTADO DO PARÁ pela morte de ELIAS VINAGRE PINHEIRO, ocorrida enquanto se encontrava sob custódia estatal nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II, em Marituba/PA.

Da responsabilidade civil do Estado

No enfrentamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 592 (RE 841.526), verifica-se que o afastamento da responsabilidade estatal pressupõe a ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento natural inevitável, situações em que inexistiria possibilidade concreta de atuação do Estado para evitar o resultado danoso.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

Conforme narrado na petição inicial e corroborado pela documentação juntada aos autos, ELIAS VINAGRE PINHEIRO faleceu no interior da unidade prisional enquanto se encontrava sob a custódia do ESTADO DO PARÁ, sendo constatada morte por asfixia mecânica/enforcamento, conforme certidão de óbito de Id. 31272358.

O boletim de ocorrência igualmente demonstra que o corpo do custodiado foi encontrado dentro da cela do estabelecimento prisional, circunstância que evidencia a falha do dever estatal de vigilância e proteção.

A jurisprudência do STF, do STJ e deste TJPA é no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do Estado em hipóteses como a dos autos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS REFLEXOS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. PENSIONAMENTO NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que ficou configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de garantia das condições de cumprimento da pena, custodiado do sistema carcerário morre dentro do estabelecimento prisional, em aplicação da teoria do risco administrativo. 2-Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido. 3-Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a jurisprudência do TJPA . 4-Conforme a jurisprudência do C. STJ e desta Corte, é devido o pagamento de pensão aos filhos no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completarem 25 anos de idade. 5-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001372620218140105 15344497, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. (...) MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. (...) SENTENÇA CONFIRMADA
.
(TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 16/12/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois deve o Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1238182 PE 2018/0018504-7, Rel. Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2018).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). (...) 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. (...) 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE 841526 RS - RIO GRANDE DO SUL 0017569-24.2011.8.21.7000, Rel. Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe-159 01-08-2016).

Diante desse contexto, não se aplica ao caso o entendimento firmado no RE nº 841.526 para afastamento da responsabilidade estatal, porquanto o precedente afasta a responsabilidade estatal apenas nas hipóteses em que o evento morte decorre de situação imprevisível e inevitável, caracterizada por caso fortuito, força maior ou fato exclusivo da vítima, o que manifestamente não se verifica na espécie.

Na hipótese dos autos, a morte ocorreu dentro de cela de estabelecimento prisional estadual, enquanto a vítima se encontrava integralmente submetida à custódia do ESTADO DO PARÁ, circunstância que evidencia dever específico de vigilância e proteção.

A simples alegação genérica de imprevisibilidade do evento não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva estatal, sobretudo diante da inexistência de prova concreta de causa excludente do nexo causal.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

No caso concreto, a morte de ELIAS VINAGRE PINHEIRO enquanto se encontrava sob custódia estatal gera dano moral reflexo presumido aos familiares, sobretudo diante da existência de filho comum com a autora, WILLIAM GABRIEL GOMES PINHEIRO, cuja criação passou a recair exclusivamente sobre JULIANA DO ROSÁRIO GOMES. A perda do genitor em tais circunstâncias extrapola qualquer aborrecimento ordinário e impõe abalo psíquico e afetivo indenizável.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a gravidade da omissão estatal, a perda da vida de pessoa sob custódia do Estado, a repercussão familiar do falecimento, a necessidade de a genitora assumir sozinha a criação do filho menor e a extensão do sofrimento experimentado, o valor fixado a título de indenização, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se suficiente, pois não importa enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Assim, sobre o valor arbitrado deverá incidir correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, bem como juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

Até 08/12/2021, aplicam-se os parâmetros fixados no Tema 905/STJ. A partir de 09/12/2021, deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, índice que engloba correção monetária e juros de mora, preservados os marcos iniciais acima estabelecidos.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ, e juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, observados os critérios fixados no Tema 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inverto os ônus de sucumbência, passando os honorários de sucumbência a incidirem sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026